Tribunal: STF
Processo: Rcl 88358
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Márcia Enilvia da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 20858-44.2018.5.04.0403, por suposto desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).
 
Márcia Enilvia da Silva relata que ajuizou reclamação trabalhista em face de FA Recursos Humanos Ltda. e do Município de Caxias do Sul, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas não quitadas. Sustenta que o TRT da 4ª Região, com base na tese firmada no Tema 1.118 do STF, reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, diante da comprovação de conduta omissiva concreta na fiscalização do contrato administrativo.
 
Aduz que, não obstante tais elementos, o TST reformou o acórdão regional e afastou a responsabilidade do Município. Alega que a decisão reclamada desconsiderou prova inequívoca da omissão do ente público, em afronta direta ao precedente vinculante desta Corte.
 
Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a sua integral cassação, com o consequente restabelecimento do acórdão proferido pelo TRT da 4ª Região.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.
 
A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 - RG).
 
No julgamento da ADC nº 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n.  8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
 “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”
 
A tese firmada no Tema n. 1.118 dispõe que:
 
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 
 
No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.
 
A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 
 
No caso, o Tribunal Superior do Trabalho reformou o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, afastando, assim, a responsabilidade subsidiária do Município de Caxias do Sul (eDoc. 5):
 
“A decisão agravada, quanto ao tema, foi proferida nos seguintes termos: 
‘Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista. [...]
O e. TRT consignou, quanto à responsabilidade subsidiária: (...) O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Na hipótese dos autos, o e. TRT transferiu automaticamente à Administração Pública a responsabilidade subsidiária, tendo em vista que a atribuição de culpa in vigilando se deu exclusivamente em razão do descumprimento de obrigações trabalhistas. De fato, está registrado no v. acórdão regional que ‘restou demonstrado que a tomadora dos serviços não fiscalizou adequadamente a prestação de serviços, sendo demonstrada a inidoneidade da prestadora de serviços e a inadimplência de parcelas decorrentes do contrato de trabalho da autora, inclusive salários em sentido estrito, sendo atraída a responsabilidade subsidiária à ora recorrente pelos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente à autora’. Logo, ao manter a responsabilidade subsidiária do integrante da Administração Pública, o fez em desarmonia com o entendimento consubstanciado pelo STF no RE 760931/DF, bem como na Súmula nº 331, V, do TST, autorizando o conhecimento da revista, ante a existência de transcendência política. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 932, V, "a", do CPC e 118, X, do RITST, dou provimento ao agravo de instrumento, para convertê-lo em recurso de revista, do qual conheço, por ofensa ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, e, no mérito, dou-lhe provimento para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída à parte recorrente. Prejudicado o exame do recurso de revista, quanto aos demais temas.’
[...]
Na minuta de agravo, a parte agravante afirma que o recurso ostentava condições de provimento. 
Examino.
O e. TRT consignou: 
[...]
A reclamante manteve contrato de trabalho com a primeira reclamada (F.A. Recursos Humanos) no período de 01.11.2017 a 22.07.2018 (com a projeção do aviso prévio indenizado), na função de cozinheira. Incontroverso que trabalhou em benefício da segunda reclamada (Fundação de Assistência Social), junto ao Abrigo Estrela Guia, por força de contrato de prestação de serviço mantido entre as reclamadas. 
[...]
De observar que o entendimento do STF expresso no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 [...], reconhecendo a constitucionalidade do indigitado artigo 71, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, não permite generalização, determinando apenas que se deve investigar, caso a caso, se houve falha ou falta de fiscalização do órgão público contratante. 
Destaco, ainda, que a possibilidade de responsabilização da administração pública, caso evidenciada culpa in eligendo ou in vigilando não restou afastada pela tese jurídica prevalecente fixada pelo STF no RE 760931/DF [...]
Ora, da redação da tese mencionada verifica-se que, inobstante o mero inadimplemento dos encargos trabalhistas por parte da prestadora de serviços não autorize a conclusão automática de que presente culpa do ente público quanto à fiscalização do contrato, é certo que é possível a demonstração, no caso concreto, de que a administração pública efetivamente incorreu em culpa in eligendo e in vigilando, hipótese em que poderá ser responsabilizada nos termos da Súmula 331, item V, do TST. 
Nestes casos, a inadimplência da tomadora de serviços quanto às obrigações trabalhistas é, certamente, um indicativo de falta de fiscalização do poder público, a qual, somada a outros fatores, deverá ser valorada pelo julgador em conjunto com as demais provas do processo, a fim de se averiguar se houve - ou não - omissão da administração na fiscalização dos contratos. [...]
Responde, portanto, a Administração Pública, pelas consequências jurídicas advindas da contratação de prestadoras de serviços, sempre que caracterizada a culpa in eligendo ou in vigilando, a teor do disposto no artigo 186 do Código Civil. 
No caso concreto, a regra basilar do ordenamento jurídico pátrio prevalece, pois restou demonstrado que a tomadora dos serviços não fiscalizou adequadamente a prestação de serviços, sendo demonstrada a inidoneidade da prestadora de serviços e a inadimplência de parcelas decorrentes do contrato de trabalho da autora, inclusive salários em sentido estrito, sendo atraída a responsabilidade subsidiária à ora recorrente pelos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente à autora, a teor da Súmula nº 331, item V, do TST. [...]
Assim, tenho por demonstrada a culpa in vigilando do segundo reclamado relativamente ao contrato travado com a primeira demandada, por força do qual a reclamante laborou em seu benefício. [...]’
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: [...]. 
Na hipótese dos autos,a condenação teve por fundamento apenas o inadimplemento das obrigações trabalhistas, em contrariedade à tese firmada pelo STF. 
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.” (grifos acrescidos)
 
Verifica-se que o TST, ao apreciar a matéria à luz da ADC nº 16 e do Tema 246 (RE 760.931/DF), reconheceu que o acórdão regional incorreu em indevida atribuição automática de responsabilidade subsidiária à Administração Pública. Isso porque a condenação do ente público fundou-se exclusivamente na presunção de culpa in vigilando, extraída do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, sem a devida demonstração, por parte da autora da ação trabalhista, de omissão fiscalizatória concreta do ente estatal.
 
Tal circunstância, por si só, inviabiliza a pretensão deduzida pelo reclamante na presente reclamação constitucional, uma vez que a decisão impugnada alinha-se, de forma integral, à orientação firmada no paradigma jurisprudencial invocado. 
 
Ressalte-se, ainda, que eventual rediscussão acerca da existência ou não de culpa da Administração exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos de origem, finalidade à qual não se destina a estreita via da reclamação constitucional.
 
A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária. Nesse sentido, confira-se:
 
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC N. 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 
5. No presente caso, a decisão objeto desta Reclamação reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16. 
6. A aferição se a conduta do ente público foi culposa ou não, importaria necessário revolvimento fático e probatório, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 66260 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 12-08-2024, DJe de 16-08-2024)
 
Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente